Tribunal: TJMT
Processo: 0012235-26.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012235-26.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN SOARES DOS SANTOS (APELADO), WILIAN SOARES DOS SANTOS - CPF: 057.795.381-82 (APELANTE), MARCIANA WIEGERT ALONCO DOS REIS - CPF: 691.302.561-00 (VÍTIMA), BRUNO BALBINO DA SILVA - CPF: 701.028.531-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA IGUAL A
QUATRO
ANOS. RÉU NÃO REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA REGIME MAIS GRAVOSO. REGIME ABERTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa, com pedido de modificação do regime prisional para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena privativa de liberdade igual a 4 anos, imposta a réu não reincidente, quando todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente e ausente fundamentação concreta para o agravamento do regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar o art. 33 do Código Penal, interpretado em consonância com os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.

4.
O condenado não reincidente, com pena igual ou inferior a 4 anos, faz jus ao regime inicial aberto, salvo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente motivadas.

5.
A imposição de regime mais gravoso do que o indicado pelo
quantum
da pena exige fundamentação concreta, extraída de elementos específicos do caso, não bastando a referência à gravidade abstrata do delito.

6.
A fundamentação adotada na sentença para a fixação do regime semiaberto mostrou-se genérica e dissociada de elementos concretos, além de conter referência a dispositivo legal inaplicável à hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.
A fixação de regime prisional mais gravoso do que o previsto em razão do
quantum
da pena exige fundamentação concreta, baseada em circunstâncias judiciais desfavoráveis ou elementos específicos do caso.
2.
É devido o regime inicial aberto ao
condenado não reincidente, com pena fixada em 4 anos e circunstâncias judiciais integralmente favoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 33, § 2o, alíneas “a” e “c”, e 59; art. 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 718 e 719; STJ, Súmula 440; STJ,
AgRg
no HC n. 1.024.329/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wilian Soares
d
os Santos

contra sentença prolatada pelo Juízo da
5a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT que, nos autos da Ação Penal no
0012235-26.2019.8.11.0042
,o condenou
pela prática do crime de
roubo
(art.
157,
caput
, do Código Penal), à pena de
4
(
quatro
) ano
s
de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto
e, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

O apelante, nas razões, postula
a modificação d
o regime inicial de cumprimento da pena
, com
o argumento de que é tecnicamente primário, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis e não houve motivação idônea para a imposição de regime mais gravoso
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
,
requer
o desprovimento deste recurso
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
d
o

Dr.

Gill Rosa
Fechtner
, manifest
a
-se
pelo
provimento do
presente
recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Com efeito, a
fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
está
disciplina
do
no art. 33 do Código Penal, cuja interpretação deve ser realizada
de forma sistemática, em consonância com os princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto, ressalvada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que, devidamente motivadas, autorizem a imposição de regime mais severo.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a adoção de regime prisional mais gravoso do que aquele abstratamente indicado pelo
quantum
da pena exige fundamentação concreta, extraída de elementos específicos do caso, não sendo suficiente a mera referência à gravidade abstrata do delito ou a circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal.

Nesse sentido, colha-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A imposição de regime mais severo do que o permitido pela pena aplicada exige motivação idônea, conforme a Súmula 719 do STF.
”
(
STJ -
AgRg
no HC n. 1.024.329/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025)
.

No caso em exame, a sentença reconheceu expressamente que o apelante é tecnicamente primário, bem como consignou que nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foi valorada negativamente, fixando a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da confissão, embora sem reflexos quantitativos, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, inexistiram causas de aumento ou de diminuição de pena, resultando na pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão.

Não obstante esse cenário
, f
avorável ao réu, o Juízo singular fixou o regime inicial semiaberto, valendo-se de fundamentação genérica, com menção
apenas à pena aplicada
, sem individualizar elementos concretos que extrapolassem aqueles já considerados na própria tipificação penal.

Cumpre destacar, ainda, que a sentença fez referência expressa ao art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, dispositivo manifestamente inaplicável à hipótese, por tratar de condenações superiores a 8 (oito) anos, o que evidencia equívoco na subsunção normativa adotada.

A gravidade abstrata do crime de roubo, bem como a presença de violência ou grave ameaça, embora relevantes para a própria definição do tipo penal e para a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não constituem, por si sós, fundamentos suficientes para o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena.

A imposição de regime mais severo exige a indicação de dados concretos reveladores de maior censurabilidade da conduta, periculosidade acentuada do agente ou peculiaridades excepcionais do caso, sob pena de violação aos enunciados das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça.

No presente feito, inexiste qualquer elemento adicional, para além daqueles inerentes ao tipo penal, capaz de justificar o afastamento do regime aberto, sobretudo quando todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente e a pena foi fixada no mínimo legal.

Dessa forma, a manutenção do regime semiaberto implicaria indevido agravamento da resposta penal, dissociado dos critérios legais e constitucionais que regem a individualização da pena.

N
esse contexto, assiste razão à
d
efesa, impondo-se a reforma parcial da sentença para fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos estritos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, em observância aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.

A
nte do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
do
recurso interposto por
Wilian Soares
d
os Santos

e
,
no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,

para
o fim de
fixar o regime inicial aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026